Tribunal: TJSP
Processo: 1500134-21.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Ingresso em residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado de prisão em desfavor do acusado – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de cocaína e maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Ingresso em residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado de prisão em desfavor do acusado – Nulidade inexistente – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de cocaína e maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos – Recursos improvidos.